Tribunal: STF
Processo: RE 91655
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-16
Data de publicação: 1979-11-16

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. PURGAÇÃO DA MORA NÃO PERMITIDA.
SÚMULA 123, REAFIRMADA PELA JURISPRUDÊNCIA POSTERIOR, MESMO EM FACE
DA LEI N 5.334, DE 12.10.1967. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO
FEDERAL ACOLHIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA
JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO.